Tribunal: TJDFT
Processo: 0001638-57.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INOBSERVÂNCIA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1. Ainda que deva incidir a regra prevista no artigo 70 do Código Penal (concurso formal), tal não implica que seja dispensável a realização da dosimetria da pena em relação ao crime menos grave, em inobservância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inciso XLVI), o qual impõe que todas as condenações penais sejam devidamente motivadas, de modo que se possa realizar o controle de sua legalidade e legitimidade.

2. Ademais, é imprescindível o conhecimento sobre a pena imposta para cada crime, em vista da análise de eventual prescrição, que se afere a partir da pena em concreto estabelecida para cada delito, de forma isolada, nos termos do art. 119 do Código Penal, de modo a não causar prejuízo à defesa.

3. Preliminar reconhecida de ofício. Sentença anulada.